Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
D E S P A C H O Considerando o teor da petição de ID 54713372 e seus anexos, intime-se a apelante para informar se ainda possui interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora